Tribunal: TJPA
Processo: 0800980-53.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800980-53.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: FIRMINO BORGES CALIXTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE GERIDO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SUBMISSÃO ÀS REGRAS QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA PROSTÁTICA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de entidade de autogestão de assistência de serviços em saúde, descabe a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme assentado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, não podem ser afastadas as disposições da Lei nº 9.656/98, segundo as quais são aplicadas às pessoas jurídicas que possuem a mesma natureza do sentenciado/réu.

2. Nesse diapasão, considerando-se que o plano ofertado pelo sentenciado/réu inclui atendimento ambulatorial, há obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Inteligência do artigo 12, I, “c” da Lei nº 9.656/98.

3. Na hipótese dos autos, revela-se incontroverso que o sentenciado/autor é portador de neoplasia maligna de próstata metastática ara ossos e linfonodos, já tendo se submetido a tratamento de radioterapia e outras intervenções médicas. Diante do quadro clínico por ele apresentado, a profissional de saúde prescreveu o fármaco ENZALUTAMINA 40 MG, com periodicidade continua até nova progressão da enfermidade.

4. Logo, não merece acolhida os argumentos do sentenciado/réu, de que o pedido de serviços de assistência de fornecimento de medicamentos, objeto da lide, são impróprios, devendo ser mantida a decisão do juízo “a quo” por restar em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.

5. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0800980-53.2019.8.14.0301, ajuizada por FIRMINO BORGES CALIXTO em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA, julgou totalmente procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 3409754, págs. 01/06, historia que o sentenciado/autor realiza tratamento para câncer de próstata pelo período de 4 (quatro) anos. Diz que ele já fez uso de diversas medicações quimioterápicas que não surtiram o efeito desejado, tendo a profissional de saúde prescrito o fármaco ENZALUTAMIDA - XTANDI 40 mg (120 comprimidos).

Nas razões meritórias, discorreu que apesar de necessitar da medicação citada, o sentenciado/réu nega a fornecê-la. Contudo, alude que é dependente de sua esposa e que o plano PAS visa garantir a assistência à saúde dos servidores estaduais mediante contribuição dos segurados, na dicção do artigo 15, I a IV, da Lei Estadual nº 6.439/02.

Discorre sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na relação firmada. Frisa que há diversos posicionamentos jurisprudenciais no tocante a obrigatoriedade de cobertura a beneficiários de planos de saúde para tratamento médico semelhante ao dos autos.

Assevera que o direito à saúde é positivado nos artigos 6º c/c 196 da Constituição da República e 263 c/c 264 da Constituição deste Estado.

Menciona que as disposições que limitem o exercício do direito afrontam o princípio da dignidade humana prevista no artigo 1º, III, da “Lex Mater”.

Cita precedentes.

Requereu o sentenciado/autor a antecipação de tutela com vistas a compelir o sentenciado/réu ao fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA - XTANDI 40mg (120 comprimidos) e, ao final, a procedência total do pedido, com o reconhecimento da obrigatoriedade dele ao fornecimento do insumo.

Em decisão constante no id. 3409764, págs. 04/06, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória e compeliu o sentenciado/réu a fornecer medicamento referido em favor do sentenciado/autor, arbitrando, para tanto, multa de R$1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento da ordem.

Devidamente citado, o sentenciado/réu apresentou contestação no id. 3409771, págs. 01/06, arguindo, em suma a inaplicabilidade do fornecimento de medicamentos em âmbito domiciliar.

Afirma que não há obrigatoriedade de sua parte em fornecer o medicamento reclamado pelo sentenciado/autor, porquanto há vedação expressa no artigo 38, XV do Decreto nº 2.722/2010.

Defende a inaplicabilidade das disposições constitucionais garantidoras do direito à saúde, uma vez que destinadas ao Sistema único de Saúde (SUS). Alude que não é caracterizada como prestadora de serviço público de saúde, pois possui autogestão e não possui fins lucrativos e que a sua manutenção se dá pela contribuição dos segurados e complementação do Tesouro Estadual.

Disserta, ainda, o sentenciado/demandado a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/97, visto que tal normativa se aplica as instituições privadas de saúde.

Aduz que o instrumento legislativo que o rege é a Lei Estadual nº 6439/2002, estando, portanto, fora da abrangência da legislação federal.

Afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às entidades de autogestão, na forma da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alude fundamentos a respeito do prejuízo financeiro, dado que a imposição do tratamento pela via judicial importa em acréscimo de despesa não prevista.

Discorreu sobre o não cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando litiga contra pessoa jurídica a qual pertença.

Ao final, postula a improcedência do pedido.

Manifestação do Ministério Público na origem opinando pela procedência do pedido (id. 3409782, págs. 01/04).

Proferida a sentença (id. 3409784, págs. 01/07), o juiz de origem julgou procedente o pedido para compelir o sentenciado/réu a fornecer a medicação – XTANDI 40mg (120 comprimidos), em favor do sentenciado/autor, a fim de lhe resguardar a regularidade de seu tratamento.

Não houve interposição de recurso voluntário da sentença.

Autos distribuídos à minha relatoria (id. 3425980, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3690102, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/autor compelir o sentenciado/réu a fornecer-lhe o fármaco ENZALUTAMIDA - XTANDI 40mg (120 comprimidos), posto que dele necessita para o tratamento de neoplasia maligna de próstata metastática.

Em se tratando de entidade de autogestão de assistência de serviços em saúde, é fato que descabe a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme assentado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
. Todavia, não podem ser afastadas as disposições da Lei nº 9.656/98, segundo as quais são aplicadas às pessoas jurídicas que possuem a mesma natureza do sentenciado/réu. É o que dispõe o artigo 1º, II, da normativa citada, “
in verbis”:

Art. 1º.

Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

(...)

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo.

Por sua vez, em conformidade do que prescreve o Decreto nº 2.722/2010, colacionado pelo sentenciado/réu no id. 3409773, págs. 01/29, extrai-se que o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará/IASEP garante em favor dos seus segurados assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, pronto atendimento e assistência preventiva, conforme o artigo 13, I, II, III, IV e V da normativa citada, “
verbis
”:

Art. 13. O IASEP assegura aos seus segurados expressamente inscritos a cobertura assistencial na área da saúde especificada, depois de cumpridos os períodos de carência estabelecidos e observadas as demais condições previstas neste Regulamento, com abrangência No Estado do Pará:

I - Assistência Ambulatorial;

II - Assistência Hospitalar;

III - Assistência Domiciliar

Nesse diapasão, considerando-se que o plano ofertado pelo sentenciado/réu inclui atendimento ambulatorial, há obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, conforme disciplina o artigo 12, “c” da Lei nº 9.656/98, “
in verbis”:

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

Desse modo, desde que prevista a cobertura referente à determinada enfermidade, o plano de saúde se obriga a cobrir os custos com o tratamento adequado, sendo esta sua finalidade precípua. Assim, não se justifica a negativa de assentimento do plano de saúde, sob o argumento de que há exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar em normativos internos.

Vale ressaltar que é permitida às operadoras de planos de saúde limitar a cobertura de determinadas doenças, de custeio não obrigatório, sendo-lhes vedado, contudo, limitar o procedimento e insumos médico-terapêuticos indicados por profissional habilitado na busca da cura. Cito, nesse sentido, o seguinte precedente, que reforça a abusividade da negativa de cobertura mesmo nas hipóteses em que o plano de saúde é uma entidade de autogestão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais

e contratuais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1739747/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018)

Na hipótese dos autos, revela-se incontroverso que o sentenciado/autor é portador de neoplasia maligna de próstata metastática ara ossos e linfonodos, já tendo se submetido a tratamento de radioterapia e outras intervenções médicas, conforme id. 3409757, págs. 01/03. Diante do quadro clínico por ele apresentado, a profissional de saúde prescreveu o fármaco ENZALUTAMINA 40 MG, com periodicidade continua até nova progressão da enfermidade.

Logo, não merece acolhida os argumentos do sentenciado/réu, de que o pedido de serviços de assistência de fornecimento de medicamentos, objeto da lide, são impróprios, devendo ser mantida a decisão do juízo “a quo” por restar em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Belém, 04/11/2020